Tribunal: STF
Processo: HC 213115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Hemerson Felippe de Oliveira da Silva em favor de Fernando William de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 713.067/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, ao final, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que o Tribunal de Justiça teria afastado indevidamente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, corretamente aplicada pela sentença, pois não haveria provas de que o paciente se dedicasse ao tráfico. (p. 85)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O ato coator transitou em julgado em 15.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os trechos pertinentes do acórdão condenatório:



    “No que se refere à motivação da abordagem, Tiago Araújo Soares, policial militar, no inquérito policial (evento 1 do inquérito policial), disse que há em torno de 1 (um) mês a guarnição policial vem realizando abordagens a fim de se apurar a prática do tráfico de drogas. Narrou que além disso houve informações repassadas por moradores e inclusive pela síndica do condomínio denunciando a suposta prática da mercancia ilícita. Os indicativos apurados davam conta do tráfico de drogas praticado por 2 (dois) agentes conhecidos por "Juninho" e "Fernandinho", os quais realizavam transações via aplicativo e a entrega de drogas com a utilização de motocicletas”. (eDOC 2, p. 128)



    “No caso, embora o apelado seja primário e possua bons antecedentes, a apreensão de significativa quantidade de drogas de diversas naturezas, consistentes em 118,7g (cento e dezoito gramas e sete decigramas) de maconha, em 39 (trinta e nove) porções e 2 (dois) cigarros, 297,9g (duzentos e noventa e sete gramas e nove decigramas) de cocaína, em 49 (quarenta e nove) porções, e 100 (cem) comprimidos de MDMA, demonstra, por si só, a dedicação a atividades criminosas”. (eDOC 2, p. 136)



    “Os diálogos extraídos do aparelho telefônico do apelado corroboram a manutenção de vínculo estreito com atividades ilícitas, os quais corroboraram a dinâmica narrada pelos agentes públicos de que o apelado fazia uso de aplicativos e de motocicletas para entregar as drogas (…)”. (eDOC 2, p. 138)



    “Soma-se a tudo isso o fato de que a prisão em flagrante do apelado decorreu de diversas denúncias, informações e abordagens pretéritas que resultaram no levantamento dos fundados indicativos pelos agentes públicos há em torno de 1 (um) mês, o que corrobora a dedicação à mercancia ilícita”. (eDOC 2, p. 139)



    O impetrante avança contextualização dos diálogos extraídos do celular e impugna a não formalização pela Polícia das anteriores denúncias de tráfico no prédio do paciente. A seu ver, as provas existentes não permitiriam caracterizar que o paciente se dedicasse ao tráfico de drogas.



    Todavia, não é possível ao Tribunal Superior realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF/ autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente